Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-67.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-67.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRLA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
DE VERBAS TRABALHISTAS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO ENTRE A DEMANDANTE E O MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PROVA DOCUMENTAL CONSIDERADA INSUFICIENTE
. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por

Apelação Cível interposta por

MIRLA ANDRADE DOS SANTOS
,
face à sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara
dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Teofilândia
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
nº 0502692-23.2016.8.05.0103
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, extinguindo o processo com julgamento de mérito;

2. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta pela ora Apelante em face do Município de Teofilândia, para fins de
recebimento de verbas trabalhistas não pagas, as quais alega ter direito em virtude de contratação realizada pelo ora Apelado;

3. Insurge-se a Apelante contra a sentença primeva, sob argumento de que, tendo sido negado pelo juízo
a quo
o pleito autoral de prova testemunhal, houve o cerceamento de defesa e, consequentemente, a improcedência da ação;

4.
Como sabido,
em casos desse jaez, a prova de natureza documental se apresenta como meio probatório principal, considerada a espécie de relação e a vinculação legal da forma de pagamento adotada por meios públicos (Lei
4.320
/64). Todavia, não se pode perder de vista que a finalidade de demandas como esta é justamente comprovar a higidez da prestação dos serviços pelo contratado a despeito da ausência de reconhecimento formal pelo ente público;

5. Assentada esta perspectiva, entende-se que a demonstração do exato cumprimento das obrigações contratuais, ao menos em tese, comporta amplo espectro probatório. Vale dizer, a prova documental pode ser complementada pela testemunhal;

6. Cumpre destacar que, no presente caso, a produção de
prova
torna-se necessária para o deslinde da controvérsia, pois se a Apelante não detinha os holerites e fichas funcionais para comprovar que laborou junto ao Apelado sob a égide da contratação em comento, a
prova

testemunhal
poderia contribuir para o deslinde do feito;

7. Com efeito, em várias oportunidades a parte autora consignou seu interesse na produção de prova testemunhal;

8. Inconteste que a documentação vertida aos autos não se mostra suficiente para esclarecer os fatos debatidos. Lado outro, preservado o convencimento do MM. Juiz a quo, não se considera razoável proferir julgamento antecipado da lide ao fundamento de insuficiência da
prova

documental
, sem antes permitir dilação probatória, quando isso é possível.

9. Cabível, portanto, o acolhimento do pedido da Apelante para anulação da r. sentença, devolvendo-se o processo à etapa instrutória, permitindo-se a dilação probatória e novo julgamento, na forma da lei.

10.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000210-67.2021.8.05.0258
,
em que figura como apelante
MIRLA ANDRADE DOS SANTOS
;
e apelado
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer

e
DAR PROVIMENTO à Apelação,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

Des.
Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8